Tribunal: TJDFT
Processo: 0736224-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736224-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: PAULO DA VEIGA JARDIM EMBARGADO: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ID 50743416), interposto por PAULO DA VEIGA JARDIM em face de MARIA DOS REMÉDIOS CASTELO BRANCO CUNHA, MARCO AURELIO NOGUEIRA DA SILVA e MAYARA DO NASCIMENTO FIGUEIREDO ante a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0004049-56.2016.8.07.0001, deferiu parcialmente o pedido da parte Executada/Agravada para expedição de alvará de levantamento do valor de R$ 3.095,43 (três mil, noventa e cinco reais e quarenta e três centavos) (ID 166030699 do processo de origem). Os autos vieram conclusos para julgamento do recurso. Para tanto, em consulta realizada de forma pormenorizada ao processo de referência, verificou-se que, no dia 01/08/2023, foi certificado o levantamento do alvará eletrônico na modalidade de transferência via PIX (ID 167211606 dos autos principais), nos seguintes termos: Certifico que o alvará de levantamento eletrônico, modalidade de transferência via PIX, foi devidamente cumprido, conforme dados abaixo, recebidos do banco: Dados da transação: Número dos Autos: 0004049-56.2016.8.07.0001 Identificação da transação pix: 418543 Data e Hora da transação: 01/08/2023 - 15:15:50 Nome do banco destino: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Conta destino: 0007636996597 Agência destino: 2223 Valor: R$ 3.126,44 Nome do destinatário: MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA CPF/CNPJ do destinatário: 047.363.033-87 (grifos nos originais). Entretanto, o presente recurso foi interposto apenas no dia 30/08/2023 (ID 50743416). Assim, segundo o certificado na origem (ID 167211606 do processo de origem), a quantia de R$ 3.095,43, penhorada via SISBAJUD, já havia sido levantada em favor da Executada/Agravada, antes da interposição do presente recurso, por força do acórdão proferido nos autos do AGI n. 0727617-87.2021.8.07.0000, nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ANÁLISE CONJUNTA. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO EXAME DO MÉRITO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA. QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, X, CPC. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. DESVIRTUAMENTO. REGRA INALTERADA. DESBLOQUEIO NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. É possível o julgamento conjunto do agravo interno e agravo de instrumento, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, a devida ocorrência do contraditório e da ampla defesa, bem como a primazia pela celeridade processual. 2. O art. 833, inc. IV e X, do CPC, elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Essas hipóteses são excepcionadas apenas em caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia, conforme §2° do art. 833, do CPC. 3. A regra do art. 833, inc. X, do CPC, não apresenta condicionantes, tais como: origem salarial e impossibilidade de movimentação bancária, sob pena de descaracterização da conta poupança. Assim, esses elementos não são aptos a descaracterizar a poupança e permitir a flexibilização da impenhorabilidade prevista em lei. 4) O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 833, INC. X do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (AgInt no AREsp 1706667/RJ). 4.1) A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS); 5) A quantia de até 40 salários-mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 6) Tendo em vista a impenhorabilidade da verba e o cumprimento de sentença de ação monitória que tem como objeto a atribuição de força executiva às notas promissórias, bem como não versar sobre prestação alimentícia, conforme ressalva do § 2o do art. 833 do CPC, é devido o desbloqueio na conta da Executada. 7) Recursos conhecidos. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. Nota-se que o efeito suspensivo deferido naquele outro recurso (AGI n. 0727617-87.2021.8.07.0000) visava resguardar os interesses da parte Executada, no sentido de que os valores bloqueados não fossem expropriados e, consequentemente, não expedido alvará de levantamento até o julgamento do mérito do recurso. De sorte que, tal efeito suspensivo possuía eficácia provisória, ou seja, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento referenciado. Por consequência, o referido decisum delimitou o objeto tutelado e o tempo de sua eficácia, não se sujeitando ao trânsito em julgado do mérito recursal. De modo que, conforme certificado (ID 167211606 dos autos de origem), quando da interposição do presente agravo de instrumento, o seu objeto, que consistia em impedir o levantamento “da quantia de R$ 3.095,43, penhorada via SISBAJUD de ID 93850380, perante a conta da Caixa Econômica, em favor da executada MARIA DOS REMEDIOS CASTELO BRANCO CUNHA”, havia perecido, vez a quantia foi sacada em favor da Agravada em data anterior. Logo, vislumbra-se que este agravo de instrumento não possui nenhuma utilidade, um dos elementos do interesse recursal. Com efeito, o interesse recursal, pressupõe a possibilidade de obtenção de posição mais favorável à esfera jurídica do Recorrente quando cotejada com aquela emanada no pronunciamento da instância a quo, materializada na presença cumulativa do binômio necessidade-utilidade do provimento judicial pela instância ad quem. Os Apelantes defendem ser legitimo o interesse de agir veiculado nestes autos. No entanto, não lhe assiste razão, isso porque o interesse processual evidenciado na necessidade e utilidade do provimento jurisdicional visado pela parte postulante, não está presente. Constato, portanto, clara violação ao interesse recursal, tornando o instrumento recursal irregular por falta de pressuposto processual, o que enseja omissão impassível de saneamento. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2024 15:41:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador